Tribunal: CARF
Processo: 10880.690158/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690158/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.982 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/08/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10880.690157/2009-55, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.981, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, em síntese,
trouxe os seguintes argumentos:
“III - DAS PRELIMINARES”: pede a anulação do julgamento de primeira
instância, por não lhe ter sido permitido realizar sustentação oral de seus argumentos, o que
ofende os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690158/2009-08
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690158/2009-08

“IV
-
DOS
FUNDAMENTOS
PARA
REFORMA
DA
DECISÃO
REFERENDADA / IV.1. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL PARA
COMPENSAÇÃO.”: a conclusão do Fisco baseou-se no cruzamento de informações existentes
em seu banco de dados – DARF versus DCTF. Ocorre que a DCTF foi preenchida
incorretamente, o que não desnatura o direito ao crédito, pois de fato houve pagamento a maior,
o que se verifica pela DCTF retificadora, a DIPJ e o razão (cópias juntadas aos autos). Destacou
que não incide PIS sobre remuneração pela licença de uso ou direito de comercialização ou
distribuição de programa de computador, nos termos da Lei no 10.168/08.
“IV.2. DO DIREITO CREDITÓRIO”: a DRJ admitiu as retificações das
obrigações acessórias, mas consignou que faltou demonstrar a origem do crédito. Todavia, o
objeto em discussão é o erro de forma e que está comprovado por meio das DIPJ e DCTF
retificadoras. Análise apurada das razões que levaram à retificação da base de cálculo
demandaria a instauração de um outro processo administrativo.
“IV.3. DA INOBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL.”:
não foram considerados pela DRJ os documentos acostados aos autos. A análise se limitou à
DCTF original, que continha erro e foi retificada, e não conjunta, englobando também a DCTF
retificadora, DCOMP, DIPJ e livro razão.
“IV.4. DO ERRO DE FORMA E A POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO.”:
todo o erro de forma pode ser retificado e pode ser comprovado pela análise sistemática da
DCTF retificadora, DIPJ e razão. Assim, deve ser mitigado o formalismo e reformada a decisão
de piso ou, alternativamente, convertido em diligência, para que a unidade de origem confirme as
informações trazidas pela recorrente.
“IV.5. DA PRECLUSÃO DO DIREITO DA UNIÃO EM OPOR O ERRO DE
FATO CONTRA O CONTRIBUINTE COMO CAUSADOR DA EXIGÊNCIA FISCAL.”: no
curso do processo, expôs o equívoco cometido no preenchimento da DCTF. Assim, no âmbito de
uma discussão judicial, a União não poderá alegar que o contribuinte deu causa à exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3301-
007.981, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se de declaração de compensação não homologada, porque o
pagamento de PIS indicado como crédito, relativo ao período de
apuração (PA) de junho de 2004, já havia sido integralmente utilizado
para quitar o débito de PIS daquele mesmo PA.
Passo aos argumentos de defesa.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690158/2009-08

Inicio, consignando que não conheço das alegações contidas no tópico
“IV.5. DA PRECLUSÃO DO DIREITO DA UNIÃO EM OPOR O
ERRO DE FATO CONTRA O CONTRIBUINTE COMO CAUSADOR
DA EXIGÊNCIA FISCAL.”, pois estranhas ao processo administrativo
fiscal.
Com efeito, a recorrente aduziu que, no curso do presente processo,
expôs o equívoco cometido no preenchimento da DCTF. Assim, no
âmbito de um processo judicial futuro, a União não poderá alegar que o
contribuinte deu causa à exigência fiscal.
Prossigo.
Em sede de preliminar (“III - DAS PRELIMINARES”), acusa a decisão
de piso de ser nula, por ofensa ao princípio constitucional da ampla
defesa e contraditório, em razão de não lhe ter sido dada a oportunidade
de fazer sustentação oral durante o julgamento..
A Portaria MF no 58/06, que disciplina o funcionamento das
delegacias regionais de julgamento, e a Portaria MF no 587/10, que
aprova o Regimento Interno da RFB, não contêm tal previsão.
Também não preveem sustentação oral em primeira instância o
Decreto no 70.235/72 e a Lei no 9.784/99.
Assim, procedeu corretamente a DRJ, negando o pedido da
recorrente.
Ademais, não temos competência para apreciar questão relacionada
à constitucionalidade do rito de julgamento da primeira instância
administrativa, nos termos da Súmula CARF n° 1.
Assim, nego provimento à preliminar.
Nos tópicos em que trata do mérito, informa que o PIS do mês de
junho de 2004 foi recolhido a maior em R$ 22.600,00. Contudo,
não foi assim reconhecido pela unidade de origem, porque a DCTF
original fora preenchida incorretamente.
Juntamente com a manifestação de inconformidade, carreou cópia
DCTF retificadora, por meio da qual indica um montante de PIS
relativo a junho de 2004 (R$ 120.224,09) que é R$ 22.600,84
menor do que o originalmente declarado (R$ 142.824,93).
Adicionalmente, há cópias do DACON retificador, em que
demonstra o cálculo do PIS ajustado, do razão da conta “PIS –
Encargos a Recolher”, do PER/DCOMP, do DARF de R$
142.824,93 e planilha com o cálculo dos juros Selic acrescidos ao
direito creditório.
Sustenta que o direito ao crédito não pode ser negado em razão de
ter sido cometido erro no preenchimento a DCTF.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690158/2009-08

Que uma interpretação sistemática dos documentos juntados aos
autos comprovam que houve apenas um erro formal.
Que não incide PIS sobre remuneração pela licença de uso ou direito de
comercialização ou distribuição de programa de computador, nos termos
da Lei no 10.168/08.
Que a DRJ indeferiu sua defesa, alegando que não teria sido
demonstrada a origem do crédito. Contudo, o objeto do processo
limita-se à discussão sobre erro formal e seu impacto na utilização
do direito creditório. Uma análise detalhada dos motivos que
levaram à retificação da base de cálculo requereria a instauração de
um outro processo administrativo.
E que, alternativamente, o processo deve ser convertido em
diligência, para que a unidade de origem confirme suas alegações.
Invoca o Princípio da Verdade Material, norteador do processo
administrativo fiscal.
Concordo com a DRJ.
É do contribuinte o ônus de comprovar a legitimidade do direito que
alega deter (art. 373 do CPC).
Definitivamente, o escopo do litigio não se limita à discussão sobre erro
de forma e seu impacto na utilização do direito creditório.
A confirmação de que houve erro no preenchimento da DCTF original,
mediante conciliação com DCTF retificadora, DACON retificador,
DARF, DIPJ e o razão da conta “PIS – Encargos a Recolher”, não é
suficiente para o reconhecimento do direito creditório.
O ato administrativo que está sendo perscrutado e cuja legalidade está em
julgamento é o Despacho Decisório (fl. 06) que não homologou a
compensação pretendida, por inexistência de crédito. Assim, para ver
reformada esta decisão, a recorrente tem de provar o contrário, isto é, que
o crédito existia e era legítimo.
E reputo subsidiário o fato de o débito de PIS ter sido inicialmente
declarado incorretamente na DCTF. Ainda que não tivesse sido
retificada, não hesitaria em propor à turma o reconhecimento do crédito,
caso a necessária documentação suporte se encontrasse no processo.
E de que forma dar-se-ia tal comprovação?
Além dos documentos juntados aos autos, deveria ter trazido as
apurações do PIS de junho de 2004, original e ajustada, com os itens
componentes (receitas tributáveis, deduções, desconto de créditos e valor
a pagar) devidamente conciliados com os livros contábeis, notas e livros
fiscais, DCTF e DACON (originais e retificadores) e DARF.
Cumpre mencionar que a recorrente lista como elemento probatório a
DIPJ. Contudo, não há cópia da DIPJ do ano-calendário de 2004 nos
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690158/2009-08

autos. Não obstante, ainda que houvesse, não seria suficiente para
comprovar a legitimidade do crédito, pois dela constaria a base de
cálculo do PIS de junho de 2004, tal qual se encontra no DACON, cuja
cópia foi juntada e considerada em meu julgamento acerca da suficiência
ou não do conjunto do probatório.
A única informação que, aparentemente, relaciona-se com a origem do
crédito, encontra-se no item 20 do recurso voluntário (fl. 80). Afirma que
não incide PIS sobre remuneração pela licença de uso ou direito de
comercialização ou distribuição de programa de computador, nos termos
da Lei no 10.168/08.
Contudo, não traz qualquer documento sobre o assunto, isto é, contratos,
notas fiscais ou lançamentos contábeis. A falta destes e dos elementos
acima listados impossibilita a formação do juízo acerca da legitimidade
do direito creditório.
E também não é caso de converter o julgamento em diligência, para que
tal documentação seja juntada pela recorrente. Conforme infere-se da
interpretação sistemática do Decreto no 70.235/72, a diligência não se
presta para produção de provas, porém ao provimento de esclarecimentos
acerca do que já se encontra nos autos.
Diante da ausência da documentação necessária à comprovação do
direito creditório, nego provimento aos argumentos.
Conclusão
Conheço parcialmente do recurso voluntário e, à parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690158/2009-08

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital